Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDOS INCIDENTAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CUJA PARTILHA NÃO FORA ULTIMADA. ANUÊNCIA DA CONSORTE. INEXISTÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO BEM EM MOMENTO ANTERIOR À CONSECUÇÃO DA PARTILHA. POSTULAÇÃO QUE IMPORTA EM ADIANTAMENTO DA PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM E DESFAZIMENTO, POR VIA IMPRÓPRIA, DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PATENTEADA. ÓBICE INSTRUMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL E ADVOGADO. INDEFERIMENTO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. PROVENTOS MENSAIS. ALCANCE EXPRESSIVO. DECOTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. ENDIVIDAMENTO ATIVO. PARÂMETRO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§2o E 3o). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO VOLVIDO À CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO A REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA PARCIAL DA PEÇA RECURSAL. AFIRMAÇÃO. RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que deixa de alinhar argumentos volvidos a desqualificar tecnicamente a decisão agravada e o efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento quanto à postulação desguarnecida de sustentação (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. O servidor público federal que aufere proventos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de expressivo alcance pecuniário, atuando, ademais, como advogado e não ostentando situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, ostentando patrimônio e reserva pecuniária, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
5. As obrigações decorrentes de mútuos contratados por opção da parte não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida, não podendo, pois, serem assimiladas como aptas a induzirem hipossuficiência financeira de molde a legitimar que lhe seja concedida gratuidade de justiça.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC).
7. Apurada a inexistência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, aliada à inviabilidade de se criar situação de disposição patrimonial antes da ultimação da partilha, exsurge inviável a concessão de autorização para alienação imediata de imóvel que compõe o patrimônio a ser partilhado no ambiente de ação de divórcio antes da dissolução do vínculo e partilhamento do patrimônio comum do casal, à medida em que, não havendo resolução acerca da dissolução da copropriedade do bem e da divisão a ser firmada, tampouco manifestação por parte da consorte anuindo com a alienação imediata do bem, a postulação encarta antecipação de partilha e forma de dissolução do condomínio que subsiste sobre sua titularidade.
8. A postulação de alienação imediata de imóvel comum antes da dissolução do casamento e partilhamento do patrimônio descerra não somente adiantamento da partilha do patrimônio comum como também o desfazimento, por via imprópria, do condomínio que aperfeiçoar-se-á sobre a titularidade do imóvel a ser partilhado, não podendo se olvidar que o postulado encerra, ademais, medida irreversível, o que não se afigura possível, ainda que se trate de medida acautelatória incidental, a denotar, também sob esse prisma, a existência de óbice instrumental à concessão da postulação.
9. De conformidade com o prefixado no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios, resguardando o exercício do direito que assiste ao litigante de aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face do provimento embargado.
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.